Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. MORTE DA VÍTIMA DECORRENTE DE TIRO EFETUADO POR POLICIAL CIVIL EM SERVIÇO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade objetiva do Estado, com guarida no artigo 37, §6o, da atual Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou da culpa, bastando perquirir o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva do ente público.
2. Demonstrado o ato ensejador do dano, bem como o nexo de causalidade, surge a obrigação de indenizar, que deve ser fixada levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade em face do dano sofrido, bem como o caráter compensatório e inibidor da medida.
3. Na fixação da indenização por danos morais, deve considerar o Juiz a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.
4. Recurso conhecido e não provido.